Tribunal: TJDFT
Processo: 0731245-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. NOVO CRIME COMETIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal contra decisão que reconheceu a prescrição da infração disciplinar decorrente de crime doloso cometido durante a execução penal, mas fixou nova data-base para a concessão de benefícios executórios, com base na prática do último delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de novo crime no curso da execução penal, embora reconhecida a prescrição da correspondente falta grave, autoriza, ainda assim, a modificação da data-base para fins de concessão de benefícios executórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de crime doloso durante a execução penal constitui falta grave, nos termos do artigo 52, caput, da LEP, e autoriza a unificação de penas e a alteração da data-base para fins de benefícios, conforme os artigos 111 e 112, § 6o, da mesma lei.

4. O reconhecimento da prescrição da infração disciplinar impede a imposição de sanções administrativas, como a perda de dias remidos, mas não afasta os efeitos jurídicos decorrentes da superveniência de nova condenação.

5. A modificação da data-base não configura inovação legislativa porque decorre da reorganização da execução penal diante de novo título condenatório e não da aplicação de sanção disciplinar.

6. O Tema Repetitivo no 1.006 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica quando não há reconhecimento da falta grave e os efeitos da nova condenação não foram previamente considerados na execução.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 52, caput; 111, caput e parágrafo único; 112, § 6o; 118.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1316172, 0737933-96.2020.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 04.02.2021. TJDFT, Acórdão 2007568, 0712948-87.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05.06.2025. TJDFT, Acórdão 1958803, 0746078-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 23.01.2025. TJDFT, Acórdão 1870953, 0710523-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 29.05.2024. STJ, ProAfR no REsp 1.753.512/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 18.12.2018, DJe 11.03.2019.